Tribunal: TJDFT
Processo: 0750816-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750816-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA ROSIANE RODRIGUES SILVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MAURO DE OLIVEIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por MAURO DE OLIVEIRA DIAS contra decisão proferida no ID 78657077, que deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar a imissão na posse do imóvel denominado Lote 06, Conjunto 15, Setor de Mansões Sudeste (SE), Samambaia – DF. As razões recursais foram apresentadas no ID 78978579. Decido. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. A decisão já esclareceu os motivos pelos quais o pedido de efeito suspensivo foi deferido. Assim sendo, indefiro o pedido de reconsideração. A questão deverá aguardar o julgamento pelo colegiado. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, determino ao agravado que se manifeste sobre o agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Certifique se transcorreu o prazo para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento interposto. Após, voltem conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora